Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701649-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI AGRAVADO: LILIANE REIS DOS SANTOS BOGEA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0711038-27.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de LILIANE REIS DOS SANTOS BOGEA (agravada), determinou a emenda a inicial para comprovar a mora ou converter a ação para o rito de execução, Eis o teor do decisum questionado (ID. 133248314 dos autos de origem): “(...) 1. Determinações de emenda não atendidas na íntegra, notadamente item 8 da decisão de ID 133248314. 2. A parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 136460468, que se traduz em pedido de reconsideração da decisão de emenda à inicial (ID 133248314). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Conforme destacado na decisão de ID 133248314, na notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora da parte requerida (ID 120177632), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Salientou-se que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 9. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 133248314 e ID 142101042, esta, sobretudo porque, não se cumpriu ordem de emenda. 10. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 11. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 12. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.” Em suas razões recursais (ID. 42880711, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a notificação foi recebida no endereço do contrato, cumprindo-se, assim, a sua finalidade (p. 04-05); b) “a lei não exige que a notificação da ‘mora seja efetivada na pessoa do devedor nem, tampouco, que tal aviso seja elaborado pelo Cartório de Títulos e Documentos, bem como que este cartório necessariamente seja situado no domicilio do notificado” (p. 05). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para deferir a busca e apreensão e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a ordem de apreensão do veículo informado na inicial (p. 13-14). Preparo realizado (IDs. 42880713 e 42880714). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O núcleo da insurgência recursal envolve a análise da constituição em mora ou não da parte devedora nos autos da ação de busca e apreensão na origem. Enquanto o juízo singular entende que a notificação deve ser direcionada – e recebida – pelo devedor, a instituição financeira/autora entende que basta o simples envio da notificação ao endereço do contrato para que a finalidade da lei seja atingida. Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem e já foi objeto de deliberação na decisão de emenda ocorrida em 23/08/2022, na qual expressamente o juízo singular advertiu da necessidade de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, para fins de comprovação da mora. Veja-se (ID. 133248314 da origem): “(...) 4. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 120177632), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 5. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 6. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 7. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 8. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Emende-se, ainda, para apresentar o rol de fiel (éis) depositário (s) para o bem objeto da busca e apreensão, com poderes constituídos para tanto, tendo em vista que tal medida se faz necessária para o efetivo cumprimento da liminar. 10. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). (...)” Ciente desta decisão, a parte requerente, em 12/09/2022, apresentou petição de emenda (ID. 42880716, p. 270-273) sem, contudo, apresentar novo instrumento de protesto. Não houve a interposição de recurso contra aquela primeira manifestação judicial. Neste sentido, entendo que, por força das disposições previstas nos arts. 223 e 507 do CPC, a matéria encontra-se preclusa e insuscetível de reapreciação sem a presença de qualquer fato novo que autorize a modificação deste entendimento. É como pensa esta egrégia Turma Cível, em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/2/2020). AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 01. Como se sabe, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 02. Considerando que o pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anteriormente indeferido não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de recurso, o agravo de instrumento protocolizado em 24 de agosto é manifestamente intempestivo. 03. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1136966, 07151663520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401). Com estas considerações, tratando-se de recurso contra decisão judicial que apenas reiterou a ordem de emenda a inicial para comprovar a notificação extrajudicial do devedor – e que não foi impugnada no momento adequado –, DEIXO DE CONHECER o presente Agravo de Instrumento, em razão da ocorrência de preclusão temporal sobre o tema. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora